Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DO LAR REFERENCIAL MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de modificação da guarda compartilhada com lar referencial materno e julgou procedente o pedido contraposto formulado pela genitora para regulamentar o regime de convivência paterna com o filho, permitindo pernoites semanais, finais de semana alternados, feriados alternados e manutenção de disposições anteriores sobre férias e datas comemorativas. O recorrente visa à alteração do lar de referência materno para o paterno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da juntada de documentos com a apelação; e (ii) analisar se há elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a alteração do regime de guarda compartilhada com lar referencial materno para o paterno, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, quando se trata de prova de fatos novos ou documentos que se tornaram acessíveis após a fase de instrução processual. 3.1 No caso concreto, o apelante não demonstrou nenhuma dessas hipóteses legais, nem justificou a não apresentação dos documentos anteriormente, o que inviabiliza sua apreciação em sede recursal.
4. O princípio do melhor interesse da criança deve nortear a definição do regime de guarda, conforme o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A guarda compartilhada constitui regra legal e deve ser mantida quando ambos os genitores se mostram aptos ao exercício do poder familiar, inexistindo elementos que indiquem risco ou prejuízo ao desenvolvimento da criança (art. 1.584, § 2o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.713/2023).
6. Na hipótese, o laudo psicológico e o estudo psicossocial acostados aos autos apontam que ambos os genitores são aptos ao exercício do poder familiar, sem indícios de negligência, abuso ou alienação parental, recomendando a manutenção do lar materno como referencial, haja vista a consolidação dos cuidados maternos na dinâmica familiar e a estabilidade proporcionada à criança.
7. O regime de convivência fixado na sentença amplia e organiza a presença paterna na vida do menor, estabelecendo finais de semana alternados, pernoites durante a semana, divisão equilibrada dos feriados e preservação das disposições relativas a férias e datas comemorativas, o que garante previsibilidade, estabilidade e fortalecimento dos vínculos afetivos, sem romper com a dinâmica já consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos com a apelação é inadmissível quando ausente justificativa plausível e não configuradas as hipóteses legais previstas no art. 435 do Código de Processo Civil.
2. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer sobre os interesses dos pais, devendo ser priorizado o regime de guarda compartilhada com definição de lar referencial e regulamentação de convivência que assegurem estabilidade, previsibilidade e corresponsabilidade parental, mediante ampliação equilibrada da presença de ambos os genitores na rotina da criança, quando ausentes elementos indicativos de risco ou incapacidade dos pais.